Tribunal: STF
Processo: HC 207780
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no RHC 145665/RO), assim ementada (eDOC.06):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DEPUTADO ESTADUAL. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo regimental. 



    II - No que concerne à tese defensiva de que teria ocorrido usurpação da atribuição do Procurador-Geral de Justiça, depreende-se dos autos que havia dois procedimentos investigativos distintos, com escopos diferentes: o Inquérito Civil Público n. 2019001010020331, instaurado pelo Promotor de Justiça Geraldo Henrique Ramos Guimarães, em 29/8/2019, por meio da Portaria n. 022/2019/7ª PJMP-RO, e o Procedimento Investigatório Criminal n. 2019001010020331, instaurado pelo Procurador-Geral de Justiça Aluildo Oliveira Leite, por meio da Portaria n. 40/2019, 8/10/2019, para apurar os possíveis crimes praticados em razão da mesma conduta noticiada nos autos do inquérito civil. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade. Isso porque o entendimento adotado pela eg. Corte estadual encontra-se em total sintonia com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou entendimento segundo o qual a Ação de Improbidade Administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político com foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. Precedentes. 



    III - Quanto à alegação defensiva de impossibilidade de utilização dos elementos colhidos nos autos de inquérito  civil por não ter sido acompanhado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, órgão julgador reputado competente pela il. Defesa, tem-se que melhor sorte não socorre ao agravante. Depreende-se dos autos que, conquanto a investigação tenha sido iniciada pelo  Ministério Público Estadual, o eg. Tribunal de origem foi devidamente provocado por ocasião do pedido de busca e apreensão formulado pelo Parquet em desfavor do ora agravante, tendo o em. Desembargador relator analisado e deferido, motivadamente, as medidas cautelares pleiteadas. Nesse contexto, considerando que o expediente  investigativo foi minuciosamente acompanhado por Desembargador do Tribunal de Justiça estadual, que exerceu efetivo controle jurisdicional sobre os atos a serem praticados, não há que se falar em ofensa à prerrogativa de foro ou à cláusula de reserva de jurisdição. Precedentes. 



          IV - Pelos mesmo fundamentos, exsurge igualmente insubsistente a alegação de que teria ocorrido indevida violação ao sigilo médico, bancário e fiscal do ora agravante, mormente porquanto, em franca homenagem à cláusula de reserva de jurisdição, a impugnada medida só fora executada após a expressa autorização do em. Desembargador relator, o qual considerou necessária a  diligência: "Quanto ao fato de o médico Marcelo Almeida ter fornecido em seu depoimento informações sobre o procedimento realizado no paciente Marcelo Cruz, bem como ter entregue diretamente ao Ministério Público fotografias e informações do procedimento investigado, entendo que não há ilegalidade, pois esses fatos ocorreram  em data posterior ao deferimento de busca e apreensão do  prontuário e documentos relacionados ao procedimento  médico investigado, a saber, em 02/12/2019".



    V - No que tange à tese defensiva segundo a qual a medida coercitiva de busca e apreensão seria de "extrema amplitude", depreende-se dos autos que não há que se falar em ilicitude das provas, porque o r. decisum que determinou a busca e apreensão encontra-se dentro de parâmetros adequados, com delimitação precisa e expressa dos objetos que poderiam ser buscados e apreendidos. Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal. Ao contrário, o artigo 243 da Lei Processual Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado. 



    VI - Por fim, no que concerne à tese defensiva de violação ao direito do recorrente de não produzir prova contra si mesmo, tem-se que não comporta provimento a presente irresignação. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "Qualquer pessoa que sofra investigações penais, policiais ou parlamentares, ostentando, ou não, a condição formal de indiciado – ainda que convocada como testemunha (RTJ 163/626 –RTJ 176/805-806) –, possui, dentre as várias prerrogativas que lhe são constitucionalmente asseguradas, o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si própria" (RTJ n. 141/512, Rel. Min. Celso de Mello). In casu, diversamente do quanto deduzido nas razões recursais, não há como se constatar, de plano, o aventado constrangimento ilegal, pois consta dos autos não só que, malgrado tenha havido a determinação inicial de entrega dos equipamentos eletrônicos sob pena de multa e de configuração de crime de desobediência, o ora agravante não realizou a entrega das senhas aptas a permitir acesso aos dispositivos, mas também que o em. Desembargador relator decidiu, justamente em homenagem ao princípio constitucional nemo tenetur se detegere, não impor a multa ao investigado, tal como pleiteado pelo Parquet. 



    VII - Destarte, em análise minuciosa do caso dos autos, tem-se que não resta configurada qualquer lesão concreta e efetiva a direitos do ora agravante.



    VIII - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05, p. 101)



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade de “ato de investigação realizados, por ilegalidade e abuso de poder” tendo em vista os seguintes argumentos: “1) o RI/TJRO veda investigação de Deputado Estadual por Promotor de Justiça em primeiro grau, em evidente usurpação à atribuição da douta Procuradoria de Justiça”; “2) não é possível chancelar o prosseguimento da investigação pela Procuradoria de Justiça, antes iniciada por Promotor de Justiça e sem que haja prévia supervisão do TJRO”; “3) a Constituição Federal veda a quebra direta pelo Ministério Público dos sigilos médico, bancário e fiscal”; “4) a ilicitude da busca e apreensão determinada pelo TJRO, por derivação da quebrar ilegal do sigilo diretamente pelo Parquet, não havendo elemento independente”; “5) a Constituição Federal e a lei processual penal vedam a EXTREMA AMPLITUDE da ordem de busca e apreensão, inclusive no gabinete do paciente no âmbito da ALE/RO, com a apreensão de “aparelhos telefônicos celulares, smartphones, tablets, computadores (portáteis ou não), mídias em CD, DVD, MD, ou HD, pen drives e outros do gênero”. 



    À vista do exposto, requer “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, inclusive, de ofício, para declarar a usurpação de atribuição da Procuradoria de Justiça e, consequente, anulação dos atos de investigação realizados por Promotor de Justiça, sem supervisão pelo TJRO e, também, porque a Constituição Federal veda a quebra diretamente pelo Ministério Público dos sigilos médico, bancário e fiscal, declarando a ilicitude por derivação, da busca e apreensão com ordem judicial, não havendo elemento independente e, ainda, porque a foi determinada em EXTREMA AMPLITUDE, inclusive no gabinete do paciente no âmbito da ALE/RO (STF. Rcl. 42335), devendo ser desentranhados os elementos informativos do Procedimento de Investigação Criminal nº 2019001010024553.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Primeiramente, no que tange à validade das provas amealhadas por promotor de justiça em inquérito civil e posteriormente aproveitadas em investigação criminal, consigno que a jurisprudência do STF reconhece que a competência por prerrogativa de foro, sempre afeta ao processo penal, alcança a fase pré-processual de investigação criminal, sob pena de invalidade dos atos praticados sem supervisão do Juiz Natural:



    “A competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte” (Inq 2.842, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, grifei).



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar parlamentar federal alcança a supervisão de investigação criminal. Atos investigatórios praticados sem a supervisão do STF são nulos” (Inq 3.438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, grifei).



    Todavia, esse não é o caso dos autos, na medida em que o promotor de justiça instaurou, primeiramente, inquérito civil, objetivando desvendar eventual existência de ato de improbidade administrativa, e tão logo percebeu a existência de indícios de prática criminosa encaminhou os autos administrativos ao Procurador Geral de Justiça. 



    Tal proceder não revela, a princípio, teratologia ou ilegalidade, porquanto a prerrogativa de foro criminal, como cediço, não estende-se à apuração e propositura de ação relacionada a ilícito civil. 



    Lado outro o exíguo prazo transcorrido entre a instauração do inquérito civil por Promotor de Justiça, em 29.08.2019, e o procedimento administrativo criminal, instaurado pelo Procurador Geral de Justiça em 08.10.2019, revela ausência de verossimilhança na tese defensiva de que “A Investigação Penal contra o Deputado Estadual por Promotor de Justiça fora “disfarçada de Inquérito Civil Público”. Ora se realmente o intuito do Promotor de Justiça fosse o de “usurpar a competência do Procurador-Geral de Justiça”, o esperado seria que protelasse a remessa ao órgão superior, e não promovido o seu envio com brevidade, como de fato ocorreu. 



    Não bastasse, não logrou o impetrante articular em que medida as eventuais medidas autorizadas em desfavor do acusado, no exíguo período que transcorreu antes da remessa dos autos ao PGJ (entre 29.08.2019 e 08.10.2019), resultarem em real prejuízo ao seu exercício de defesa, sobretudo considerando que, aparentemente, todo o apurado foi posteriormente ratificado pela autoridade competente. 



    Nesse sentido elucidou, no ponto, o ato coator:



    “Com efeito, no que concerne à tese defensiva de que teria ocorrido usurpação da atribuição do Procurador-Geral de Justiça, uma vez que o investigado, detentor de foro especial por prerrogativa de função não poderia ter contra si instaurado procedimento investigativo por iniciativa de promotor de justiça, o eg. Tribunal de origem entendeu que "o Promotor não usurpou a competência da Procuradoria-Geral de Justiça pois instaurou a investigação por entender, inicialmente, que a denúncia poderia vir a configurar prática de improbidade que importa em dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública" (fl. 352 - grifei). 



    De fato, exsurge nítido dos autos que, com base nos elementos de informação até então colhidos, o Inquérito Civil Público n. 2019001010020331, instaurado mediante a Portaria n. 022/2019/7ª PJMP-RO, tinha como objeto de investigação, única e exclusivamente, a prática de condutas que poderiam vir a configurar atos de improbidade administrativa. 



    Somente após as primeiras diligências para coletar informações (expedição de ofícios), aportou aos autos a informação de que as condutas imputadas ao agravante também poderiam configurar crime, o que ensejou, imediatamente, o envio dos autos administrativos ao Procurador-Geral de Justiça, o qual instaurou um procedimento investigativo distinto (Procedimento Investigatório Criminal n. 2019001010024553), cujo o escopo era apurar a prática de delito de falsidade ideológica. 



    Destarte, depreende-se dos autos que havia dois procedimentos investigativos distintos, com escopos diferentes: o Inquérito Civil Público n. 2019001010020331, instaurado pelo Promotor de Justiça Geraldo Henrique Ramos Guimarães, em 29/8/2019, por meio da Portaria n. 022/2019/7ª PJMP-RO, e o Procedimento Investigatório Criminal n. 2019001010020331, instaurado pelo Procurador-Geral de Justiça Aluildo Oliveira Leite, por meio da Portaria n. 40/2019, 8/10/2019, para apurar os possíveis crimes praticados em razão da mesma conduta noticiada nos autos do inquérito civil (fls. 431-432)”



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade. 



    Isso porque o entendimento adotado pela eg. Corte estadual encontra-se em total sintonia com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou entendimento segundo o qual a Ação de Improbidade Administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político com foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade.”



    Efetivamente, o entendimento exarado no apontado ato coator alinha-se à consolidada jurisprudência desta Suprema Corte e por isso não merece reparo. 



    Primeiramente, como se afirmou, em se tratando de apuração de ilícito civil, inexiste previsão constitucional de competência por prerrogativa, que, a toda evidência, por força do Princípio Republicano, demanda interpretação restritiva. A esse respeito, colho o pronunciamento do Tribunal Pleno:



    (…) O processo e o julgamento de causas de natureza civil não estão inscritas no texto constitucional, mesmo quando instauradas contra Deputado Estadual ou contra qualquer autoridade, que, em matéria penal, dispõem de prerrogativa de foro. (…) (AP 396, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2010, grifei)



    Referida posição se amolda ao decidido pelo Plenário da Corte na ADI 2797/DF, em que declarada a inconstitucionalidade do art. 84, §2°, CPP, que prescrevia competência por prerrogativa em ações de improbidade:



    “Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. (…) De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies.” (ADI 2797, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2005, grifei)



    Como se vê, de acordo com os precedentes do Tribunal Pleno, as hipóteses de competência por prerrogativa são restritas ao âmbito penal, inadmitindo-se ampliação por norma de hierarquia inferior à Constituição Federal. 



    Na mesma linha são os precedentes da Primeira Turma, aos quais me filio: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO EM AÇÕES DE IMPROBIDADE. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 2.797/DF NÃO CONFIGURADA. Sedimentou-se, nesta Corte Suprema, o entendimento de que competente o primeiro grau de jurisdição para julgamento das ações de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independentemente de estarem, ou não, em atividade. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 3004 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, grifei)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 13093 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, grifei)”



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 1. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa que tenha por réu parlamentar deve ser julgada em Primeira Instância. 2. Declaração de inconstitucionalidade do art. 84, §2º, do CPP no julgamento da ADI 2797. 3. Mantida a decisão monocrática que declinou da competência. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Pet 3067 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2014, grifei)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Deputado estadual. Inexistência. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 3. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 786438 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, grifei)



    “DENÚNCIA. PECULATO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA ATÍPICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 1. O Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos colhidos no âmbito de inquéritos civis instaurados para apurar ilícitos administrativos no bojo dos quais haja elementos aptos a embasar imputação penal. Precedentes. 2. O foro por prerrogativa de função não se estende às ações civis públicas por improbidade administrativa nem aos inquéritos civis conduzidos por integrantes do Ministério Público (art. 129, III, da CF), ainda que os fatos apurados possam ter repercussão penal. Preliminar rejeitada. 3. A utilização dos serviços custeados pelo erário por funcionário público no seu interesse particular não é conduta típica de peculato (art. 312, do Código Penal), em razão do princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da Constituição da República). Tipo que exige apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou outro bem móvel, o que na hipótese não ocorre. 4. Diferença entre usar funcionário público em atividade privada e usar a Administração Pública para pagar salário de empregado particular, o que configura peculato. Caso concreto que se amolda à primeira hipótese, conduta reprovável, porém atípica. 5. Denúncia rejeitada.” (Inq 3776, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, grifei)



    Ademais, pontuo que as informações colhidas em procedimento civil podem subsidiar a propositura de ação penal, conforme já se manifestou o Tribunal Pleno: 



     “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal de que o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para a apuração de ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbre suposta prática de ilícitos penais. Precedentes.” (AP 396, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2010, grifei)



    Trata-se de hipótese em que o conjunto probatório é documentalmente transportado de modo emprestado, e, portanto, sua validade é aferida de acordo com a regência própria no contexto da produção originária. É nesse cenário, por exemplo, que a jurisprudência da Corte admite o compartilhamento de interceptações telefônicas, desde que legitimamente autorizadas, para o fim de instruir outros procedimentos, ainda que de natureza distinta ou com alvos diversos:



    “(...) Não há por que impedir que o resultado das diligências encetadas por autoridade judiciária até então competente seja utilizado para auxiliar nas apurações que se destinam a cumprir um poder-dever que decola diretamente da Constituição Federal (incisos XXXIX, LIII e LIV do art. 5º, inciso I do art. 129 e art. 144 da CF). Isso, é claro, com as ressalvas da jurisprudência do STF quanto aos limites da chamada prova emprestada 3. Os elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente autorizada por Juízo competente, admitem compartilhamento para fins de instruir procedimento criminal ou mesmo procedimento administrativo disciplinar contra os investigados. Possibilidade jurisprudencial que foi ampliada, na Segunda Questão de Ordem no Inquérito 2.424 (da relatoria do ministro Cezar Peluso), para também autorizar o uso dessas mesmas informações contra outros agentes.” (HC 102293, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, grifei)



    Portanto, em que pese a insurgência defensiva, não antevejo, no ponto, ilegalidade passível de correção na estreita via eligida. 



    1.2. Quanto a ilegalidades relacionadas a quebra de sigilos médico, bancário e fiscal, que teriam sido requisitadas diretamente pelo Ministério Público, tampouco antevejo ilegalidade flagrante, uma vez que, diversamente do que aduz o impetrante, o ato coator pontuou que todas as medidas foram precedidas de autorização judicial:



    “Nesse sentido, pelos mesmo fundamentos, exsurge igualmente insubsistente a alegação de que teria ocorrido indevida violação ao sigilo médico, bancário e fiscal do ora agravante, mormente porquanto, em franca homenagem à cláusula de reserva de jurisdição, a impugnada medida só fora executada após a expressa autorização do em. Desembargador relator, o qual considerou necessária a diligência. Confira-se, a propósito (fl. 353 - grifei): "Quanto ao fato de o médico Marcelo Almeida ter fornecido em seu depoimento informações sobre o procedimento realizado no paciente Marcelo Cruz, bem como ter entregue diretamente ao Ministério Público fotografias e informações do procedimento investigado, entendo que não há ilegalidade, pois esses fatos ocorreram em data posterior ao deferimento de busca e apreensão do prontuário e documentos relacionados ao procedimento médico investigado, a saber, em 02/12/2019 (id. 9904377)"  (eDOC.03, p. 154).



    1.3. Por fim, tampouco há como acolher a tese de que a medida de busca e apreensão revestir-se-ia de ilegalidade em razão de sua “extrema amplitude”.



    Nesse sentido transcrevo trecho do ato coator que, de forma adequada e fundamentada, enfrentou a controvérsia:



    "Do mesmo modo, não há extrema amplitude no que fora deferido. Na decisão constam limites expressos sobre o que se poderia buscar e apreender. Nela está inclusive sublinhado que só seria apreendido o que fosse de interesse da investigação: 



    'Para a busca e apreensão devem ser observadas os seguintes limites diligências, restringindo-se ao que interessa à investigação: todos e quaisquer documentos e mídias, físicas ou digitais, dispositivos eletrônicos de comunicação, produção ou armazenamento de arquivos, dados ou informações, dados ou documentos, tais como aparelhos telefônicos celulares, smartphones, tablets, computadores (portáteis ou não), mídias em CD, DVD, MD ou HD, pen drives e outros do gênero que estejam no local da busca ou em posse dos investigados e sejam relacionados com os fatos investigados e diretamente com as pessoas nominadas.'" Depreende-se do excerto acima colacionado que não há que se falar em ilicitude das provas, porque o r. decisum que determinou a busca e apreensão encontra-se dentro de parâmetros adequados, com delimitação precisa e expressa dos objetos que poderiam ser buscados e apreendidos.” (eDOC.05, p. 155)



    Assim, havendo motivação concreta e pormenorizada, o entendimento exarado no ato coator, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. 



    Registro, por fim, que as premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 



    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente